Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-56.2019.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008683-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Caução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO
– AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE GARANTIR A DÍVIDA E OBTER CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela cautelar antecedente tem natureza jurídica de incidente processual inerente à
execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
, proposta pelo

Apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Insurge o Apelante em suas razões recursais, sustentando que
na sentença de maneira totalmente equivocada, o Juízo
a quo,
não condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários em virtude da causalidade.
Aduz que nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários devem ser fixados em observância a todos os critérios previstos no Código de Processo Civil, em especialmente aqueles contidos nos incisos I a IV do § 2°, § 3° e § 4° do artigo 85.
Alega que somente após o deferimento da tutela cautelar, a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade da parte autora, ora Apelante, e consequentemente a procedência do pedido, tendo inclusive, realizado a exclusão de todos os corresponsáveis da CDA n. 20181005615.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de
modificar a sentença recorrida, a fim de que seja determinada a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos moldes previstos no artigo 85, § 2º, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III do Código de Processo Civil. (Id.

85362021 - Pág. 1/17).

Em contrarrazões o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso. (Id.

85362025 - Pág. 1/3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
abstém-se quanto à manifestação no presente processo
face a alegada
inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC
. (Id.
87186452 - Pág. 1/2
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
, proposta pelo

Apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importa mencionar que o Recurso de Apelação origina-se de autos de "
requerimento de tutela cautelar antecedente
" com o objetivo de manter a regularidade fiscal da Apelante com a expedição de Certidão Positiva Com Efeito de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT, enquanto aguarda os atos de cobrança da Fazenda Estadual (inclusive o ajuizamento da ação de execução fiscal).

Com esse registro, vejamos o que está consignado na sentença recorrida:

“Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja vista que com o cancelamento das CDAs n. 20181005615 e 2018926164 administrativamente não há mais dívidas a serem suspensas no presente feito.

Quanto ao pedido do autor de ID 26453734, buscando o julgado de mérito e procedente da ação, o autor se esqueceu que ele mesmo afirmou em juízo, tanto em sede inicial quanto por meio de embargos declaratórios que não faria nenhum pedido meritório nesta demanda, mas se resguardaria para fazer em sede de embargos quando do ajuizamento da execução fiscal, logo, se não há pedido de mérito aqui não há o que se reconhecer como procedente ou não.

Igualmente não há o que se falar quanto a confirmação da tutela pretendida na inicial porque a via eleita pelo autor era inadequada, o que inclusive ficou assentado na decisão não recorrida de ID 25464673, não tendo o autor formulado ainda o pedido principal da ação, que no caso deveria ser a anulação dos débitos.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a liberação das garantias ofertadas nos autos.

Custas já recolhidas antecipadamente pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais em virtude da causalidade.

Não ainda reexame necessário.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em relação à ação cautelar prévia a execução fiscal, a

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o seu ajuizamento não enseja condenação em honorários advocatícios contra nenhuma das partes:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(Agravo em Recurso Especial n. 1.521.312-MS – Relator Ministro Gurgel de Faria – j. 9.6.2020)

Nesse sentido, recente julgado da Primeira Turma:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR
DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na
ação cautelar
tem natureza jurídica de incidente processual inerente à
execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer da partes" (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1911197 / PR
– j. 16.5.2022)

Em síntese, a tutela cautelar antecedente tem natureza jurídica de incidente processual inerente à
execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer das partes
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022